Tribunal: STF
Processo: Rcl 54187
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por LG & Macedo Transportes Ltda., com fundamento no art. 102, I, “l” da Constituição Federal, no art. 988 do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Agravo de Petição nº 0011290-51.2016.5.03.0031, que teria violado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021. 



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante relata ter sido condenada ao adimplemento de obrigações trabalhistas, sem que tenham sido fixados, na sentença, os índices de correção monetária e de juros.



    Reporta, em sede de embargos à execução, rejeitado o pedido de adequação do regime de atualização do débito trabalhista ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nos paradigmas invocados. Aduz mantida a decisão ao exame de agravo de petição. Contra essa decisão, narra opostos embargos de declaração, que pendem de exame.



    Segundo aponta, o Juízo reclamado entendeu que a sentença foi expressa quanto ao regime de atualização da condenação, a afastar a modulação de efeitos realizada por este STF no julgamento paradigmático. 



    3. A reclamante sustenta que, a partir do julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021, os débitos judiciais e os depósitos recursais na Justiça do Trabalho devem ser imediatamente atualizados pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e) na fase pré-judicial, ao passo que, a partir do ajuizamento da ação, deve incidir a Selic (juros e correção monetária). 



    Discorre, ainda, que esta Suprema Corte consignou que a taxa Selic abarca tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sob pena de configuração de bis in idem.



    Defende a aplicabilidade dos paradigmas às situações em que a sentença não tenha comandado expressamente os índices de correção monetária e taxa de juros na fase de conhecimento (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    Requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado e seus efeitos até o julgamento final da reclamação. No mérito, pede a cassação da decisão de origem.



    4. A autoridade reclamada prestou informações. Anota que,



    “Nos autos do processo nº 0011290-51.2016.5.03.0031, restou estabelecido na sentença proferida em 24/05/2019 (sexta-feira), pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Contagem, que:



    Incidirão e juros e correção monetária nos termos das Súmulas 200, 211 e 381 do TST e, ainda, OJ 300 e 302 da SDI-1/TST. Sobre os juros de mora não incide imposto de renda, na forma da OJ 400 da SDI1/TST. No tocante ao índice de correção monetária, em face das decisões vinculantes (art. 927 do CPC) proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs n. 4.357 e 4.425 e na Reclamação n. 22.012, bem como pelo Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade n. 0000479-60.2011.5.04.023, e, mais recentemente, pelo Tribunal Pleno deste Regional, em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, nos autos Arginc 0011840- 71.2018.5.03.0000 (resultando na criação da Súmula 73 do TRT da 3ª Região), aplica-se o índice oficial da caderneta de poupança (TR) para atualização monetária dos débitos trabalhistas devidos até 24/3/2015, e, a partir de 25/3/2015, o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 



    Os parâmetros estabelecidos no trecho da sentença acima transcrito não foram rechaçados nos recursos posteriormente interpostos, incidindo o trânsito em julgado quanto aos índices de correção monetária e juros de mora em 07/06/2019. 



    [...]



    Considerando o trânsito em julgado envolvendo a atualização monetária do crédito exequendo, no acórdão referente ao agravo de petição interposto pela reclamada foi mantida por esta 11ª Turma a sentença de embargos à execução, Observando-se a modulação de efeitos determinada por essa Corte quando do julgamento da ADC 58”. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. Alega-se na presente reclamação constitucional afronta à autoridade do quanto decidido por Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.



    3. Em 18.12.2020, esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, mediante votação majoritária – ocasião em que fiquei vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    4. Nessa assentada, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, de modo a (i) consignar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, assim como as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) registrar, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal, que deve ser aplicada, de forma retroativa, a Selic e (iii) realçar que os parâmetros firmados no julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Reproduzo a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Ata de julgamento publicada no DJe de 12.2.2021, Acórdão publicado no DJe de 07.4.2021).



    5. Em 25.10.2021, este Supremo Tribunal Federal acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU nos paradigmas suscitados, para sanar erro material, com o fito de estabelecer “a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil)” (DJe 09.12.2021). 



    6. Nos autos subjacentes, proferida sentença, transitada em julgado em 09.3.2021 (edoc. 21), sem que determinado, de forma expressa, o índice de juros:



    “Incidirão juros e correção monetária, nos termos das Súmulas 200, 211 e 381/TST e, ainda, OJ 300 e 302 da SDI-1/TST. [...] No tocante ao índice de correção monetária, [...] aplica-se o índice oficial da caderneta de poupança (TR) para a atualização monetária dos débitos trabalhistas devidos até 24/3/2015, e, a partir de 25/3/2015, o índice de Preços aos Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.



    7. Na decisão de homologação de cálculos, proferida em 31.8.2021, comandada a incidência da TR até 24.3.2015 e do IPCA-e a partir de 25.3.2021, bem assim de juros de 1% ao mês a partir da propositura da ação (edoc. 29). Tal decisum foi mantido ao exame de embargos à execução (edoc. 37) e embargos de declaração (edoc. 39).



    8. Na sequência, interposto agravo de petição, em que rejeitado o pedido de adequação do cálculo à diretriz desta Suprema Corte firmada no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021 (edoc. 42):



    “ […]



    Requer a reclamada que sejam observados os efeitos vinculantes das decisões das ADC´s 58 e 59 do STF, aplicando-se o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem a incidência dos juros de 1% ao mês.



    Aprecio. 



    A decisão hostilizada foi proferida sob os seguintes fundamentos (ID 5a513ca): 



    "- ADC 58 - JUROS E CORREÇÃO 



    As embargantes afirmaram que o perito não observou os parâmetros de atualização dos cálculos estabelecidos na ADC 48, tendo os atualizado pela TR até 24/03/2015 e do IPCA-E a partir de 25/03/2021 e aplicado juros de 1% ao mês a partir da propositura da ação. 



    O perito esclareceu, às fls. 734 e ss, que seguiu o que foi estabelecido nos comandos exequendos, cujo transito em julgado ocorreu em 09/03/2021. 



    Pois bem. 



    De fato, em julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 6021, definiu-se que a atualização do crédito trabalhista deve observar o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) na fase pré-judicial (compreendida entre o vencimento da obrigação e a citação), e, a partir da citação, a taxa Selic, a qual já engloba os juros de mora.



    No entanto, no mesmo julgamento houve a modulação dos seus efeitos, a partir do que restou estabelecido, dentre outros parâmetros (destaques meus): 



    [...]



    No caso em apreço, a sentença definiu os critérios de correção nos seguintes termos (fls. 455 e ss): 



    Incidirão juros e correção monetária, nos termos das Súmulas 200, 211 e 381/TST e, ainda, OJ 300 e 302 da SDI-1/TST. Sobre os juros de mora não incide imposto e renda, na forma da OJ 400 da SDI-1/TST. 



    No tocante ao indicie de correção monetária, em face das decisões vinculantes (art. 927 do CPC) proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs n. 4.357 e 4.425 e na Reclamação n. 22.012, bem como pelo Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade n. 0000479-60.2011.5.04.023, e, mais recentemente, pelo Tribunal Pleno deste Regional, em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, nos autos Arginc 0011840-71.2018.5.03.0000 (resultando na criação da Súmula 73 do TRT da 3ª Região), aplica-se o índice oficial da caderneta de poupança (TR) para a atualização monetária dos débitos trabalhistas devidos até 24/3 /2015, e, a partir de 25/3/2015, o índice de Preços aos Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 



    Cabe observar que não houve recurso a respeito deste tema, tendo ocorrido, no particular, o trânsito em julgado antes das decisões proferidas nas referidas ações de controle concentrado, de modo a prevalecer o índice de correção e a incidência de juros de mora adotados no título judicial (art. 879, § 1º/CLT), em observância a modulação dos efeitos determinada, conforme em destaque. 



    Rejeito." 



    A decisão foi complementada, em sede de embargos, nos seguintes termos (ID 3e91efc): 



    "ADMISSIBILIDADE 



    Conheço dos Embargos de Declaração, regularmente processados. 



    MÉRITO 



    As embargantes apontam supostos vícios na decisão embargada, no que diz respeito à aplicação do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca dos juros e correção monetária incidentes sobre o débito em execução. Alegam que a decisão embargada, ao não se adequar ao novo entendimento, afronta a decisão erga omnes e de caráter vinculante do C. STF, proferida nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 6021. 



    Sem nenhuma razão. 



    A decisão embargada, longe de afrontar o entendimento vinculante ora mencionado do Supremo Tribuna Federal, está em harmonia à referida decisão. 



    Nesse sentido, foi enfatizado na decisão embargada que, em razão da modulação dos efeitos da decisão, a própria Suprema Corte estabeleceu que: "... devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês" (destaques como original). A par do exposto, a decisão embargada destacou que o título executivo transitou em julgado, no aspecto (ou seja, antes do proferimento do citado entendimento vinculante), definindo os critérios de correção do crédito trabalhista. 



    Nesses termos, restou esclarecido na decisão (destaques meus): 



    Cabe observar que não houve recurso a respeito deste tema, tendo ocorrido, no particular, o trânsito em julgado antes das decisões proferidas nas referidas ações de controle concentrado, de modo a prevalecer o índice de correção e a incidência de juros de mora adotados no título judicial (art. 879, § 1º/CLT), em observância a modulação dos efeitos determinada, conforme em destaque. 



    Depura-se, portanto, que a decisão guerreada explicitou suas razões de convencimento pela manutenção dos parâmetros utilizados pelo expert no aspecto. 



    Ademais, não é possível conciliar os critérios fixados na sentença (tal como a incidência de juros legais desde a distribuição da ação e a correção pela TR /IPCA-E) com o novo entendimento sufragado nas referidas ações de controle concentrado. 



    Quanto ao mais, as argumentações empreendida pelas embargantes, em todos os momentos, enveredam-se no sentido do error in judicando, o que não é passível de apreciação em sede de embargos de declaração. 



    Independentemente de terem razão ou não, o apertado escopo de análise que se permite aos embargos não comporta discussão como a ora aventada. 



    No intuito de se insurgir contra o resultado da sentença, e não havendo omissão, obscuridade, contradição ou manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos do recurso, cumpre à parte utilizar-se de instrumento recursal adequado aos seus intentos. Nada a sanar, portanto." 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 58, em sessão realizada em 18/12/2020, diante do disposto no art. 406 do Código Civil, interpretando a redação dada pela Lei nº 13.467/2017 ao § 7º do art. 879 da CLT, bem como ao § 4º do art. 899 da CLT, declarou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial (TR) para correção monetária dos débitos trabalhistas e depósitos recursais, decidindo que, até sobrevenha lei regulando a matéria, incidirão os mesmos índices de correção monetária e juros vigentes para as condenações civis em geral, ou seja, antes do ajuizamento da demanda a atualização ocorrerá pelo IPCA-E e, após, incide a SELIC. 



    Determinou-se, ademais, na mesma decisão, a modulação de efeitos, mediante: a observância da coisa julgada e a validade dos pagamentos já realizados em tempo e modo oportunos com a aplicação da TR, do IPCA-E ou de qualquer outro índice, sem possibilidade de rediscussão; a aplicação do IPCA-E no período anterior ao ajuizamento da ação e, após, da SELIC aos processos em curso sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de já haver sentença. 



    Confira-se:



    [...]



    A sentença exequenda, proferida em 24/05/2019, fixou a incidência de juros e correção monetária nos seguintes termos (ID. de689b2/fl. 462 do PDF): 



    "Incidirão juros e correção monetária, nos termos das Súmulas 200, 211 e 381/TST e, ainda, OJ 300 e 302 da SDI-1/TST. Sobre os juros de mora não incide imposto e renda, na forma da OJ 400 da SDI-1/TST. No tocante ao indicie de correção monetária, em face das decisões vinculantes (art. 927 do CPC) proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs n. 4.357 e 4.425 e na Reclamação n. 22.012, bem como pelo Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade n. 0000479-60.2011.5.04.023, e, mais recentemente, pelo Tribunal Pleno deste Regional, em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, nos autos Arginc 0011840-71.2018.5.03.0000 (resultando na criação da Súmula 73 do TRT da 3ª Região), aplica-se o índice oficial da caderneta de poupança (TR) para a atualização monetária dos débitos trabalhistas devidos até 24/3 /2015, e, a partir de 25/3/2015, o índice de Preços aos Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)." 



    Há trânsito em julgado envolvendo a atualização monetária do crédito exequendo, na medida em que os recursos ordinários interpostos pelas partes (IDs 4d6cc49 e 9bb0968) não trataram da matéria. 



    Conforme art. 879, § 1º, da CLT, em liquidação "não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda nem discutir matéria pertinente à causa principal". 



    Em fase de liquidação, cabe a observância dos exatos termos da res judicata. 



    Portanto, o feito não comporta discussão sobre o índice de correção monetária ou juros a serem adotados. Nesse contexto, nego provimento ao agravo da executada”. 



    9. Da leitura das transcrições, observo que a Corte reclamada, ao exame de agravo de petição manejado contra a decisão homologatória de cálculos, rejeitou o pedido de adequação da atualização monetária do débito, sob o fundamento de que (i) expressa a sentença quanto aos índices de juros e correção monetária, bem assim (ii) ausente impugnação oportuna quanto à matéria nos recursos conseguintes à sentença. Por esse motivo, determinou a aplicação da TR até 24.3.2015 e do IPCA-e a partir de 25.3.2021, bem assim de juros de 1% ao mês.



    10. No tópico, a Corte Regional entendeu aplicar-se à espécie a previsão contida na modulação de efeitos dos parâmetros de controle desta reclamação, segundo a qual “devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-e) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    11. No entanto, verifico que no título executivo - transitado em julgado em 09.3.2021, após a publicação da ata de julgamento dos precedentes paradigmáticos -, registrado apenas o índice de correção monetária. Quanto aos juros, a rigor, assinalada a “simples consideração de seguir os critérios legais”.



    12. Além disso, quando exarada a sentença de liquidação (24.5.2019), ainda não havia sido proferida a decisão paradigmática. Nesse compasso, não se cogita de pretensão resistida ante a fixação, à época, do regime de atualização da condenação na forma da lei então vigente.



    13. Em casos semelhantes, este Supremo Tribunal Federal, considerada a ocorrência de omissão na fase de conhecimento, seja no que diz com o índice de correção monetária, seja quanto à taxa de juros, tem refutado a tese de preclusão do debate relativo à forma de atualização da condenação e concluído pelo descumprimento dos aludidos precedentes. Em tais julgados, consignado que “juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão”. Confiram-se (grifei): 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento” (Rcl 51121 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 07.3.2022).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, “em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais”. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 48135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    “Agravo regimental na reclam